Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD E RENAJUD. VERIFICAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO INDEVIDA. INFOJUD. SIGILO FISCAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, ao argumento de ausência de bens penhoráveis.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que não foram esgotados todos os meios de pesquisa patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário, o que configura cerceamento de defesa. Postula, ao final, a pesquisa de bens via SISBAJUD e INFOJUD.
3. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se houve o esgotamento dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para a satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se dos autos que as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD (IDs 79521172, 79521174 e 79521187) promoveram a busca de bens da empresa AOF OURO CENTRAL LTDA, CNPJ no. 34217533000141 em descompasso com a sentença proferida no ID 79521151, que condenou a parte requerida (ALEXSANDRO OLIVEIRA FERREIRA) ao pagamento do montante ora executado. Ademais, não houve desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar bens da referida empresa. Inclusive, o próprio credor informou que o executado não é sócio ou administrador da referida empresa (ID 79521217).
6. Assim, equivocava a extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, visto que sequer houve tentativa valida de satisfação da dívida.
7. Quanto ao pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, elucida-se que a jurisprudência do TJDFT possui entendimento consolidado de que o uso desse sistema deve ocorrer de forma subsidiária e apenas quando esgotadas outras alternativas disponíveis à parte exequente, que também detém responsabilidade ativa na busca patrimonial do devedor. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1978969 e 1989830. Além disso, a consulta ao INFOJUD implica quebra de sigilo fiscal, que somente se admite em caráter excepcional, a depender do esgotamento das medidas ordinariamente previstas para a localização de bens penhoráveis. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1957509 e 1952616.
8. No caso concreto, a procura por bens passíveis de expropriação deve seguir a ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835, do CPC, com a busca de ativos financeiros e veículos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte. Sentença anulada, a fim de que seja realizada a pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD, observando a pessoa física devedora.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
12. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo (Núcleo de Prática Jurídica UNI LS) para atuar em favor de C. G. C. O, ora recorrente, com a finalidade de representá-lo na oferta de recurso inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978969, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 12.3.2025; Acórdão 1989830, Rel. Fátima Rafael, Rel. Designado Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.4.2025; Acórdão 1957509, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21.1.2025; Acórdão 1952616, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 4.12.2024.